Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO AO CNIB. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DILIGÊNCIAS NÃO RECOMENDADAS NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, “c” do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora.

2. Esgotados os meios à disposição do credor, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor.

3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor.

4. Considerando a excepcionalidade para qual a CNIB foi criada, bem como as inúmeras diligências já realizadas (BACEN, RENAJUD, INFOJUD), há remota possibilidade de efetividade em diligenciar a referida Central visando localização de bens penhoráveis.

5. Para a efetivação do bloqueio de cartões de crédito junto ao BACEN é necessário que se indique os motivos pelo qual a medida surtirá efeito na execução do débito.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.